Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFIFIÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERDIÇÃO PLENA DECRETADA. NOMEAÇÃO DA IRMÃ COMO CURADORA. REGULAMENTAÇÃO DE VISISTAS DO GENITOR. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE VISITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE AS PARTES. INDÍCIOS DE RELACIONAMENTO CONFLITUOSO. NECESSIDADE DE REAPROXIMAÇÃO GRADUAL. MELHOR INTERESSE DA INTERDITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Pretensão anteriormente deduzida ao julgador de primeira instância, mas não considerada. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça postulada pelo recorrente, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistem nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita.
2. Em ações de interdição, as decisões judiciais devem ser tomadas sempre no melhor interesse do interditado, observadas as peculiaridades do caso concreto.
3. Na hipótese sub judice, os elementos de prova carreados ao feito, notadamente o estudo psicossocial elaborado pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais (NERPEJ), são evidenciadores de que a imposição de restrições para as visitas paternas é, para esse momento, a medida mais adequada à preservação do bem-estar e da integridade psicológica da interditada. Indícios de relação conflituosa e ausência de contato entre as partes indicativos de que a reaproximação pretendida pelo genitor deverá ocorrer de forma gradual.
4. Recurso conhecido e desprovido.